Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705893-05.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON DOS SANTOS FAGUNDES EMBARGADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 55423597, que não conheceu o recurso inominado deserto, uma vez que não houve a comprovação do recolhimento das custas e preparo. Ocorre que os argumentos dos embargos estão voltados contra decisão anterior (ID 55143415), que indeferiu a gratuidade de justiça diante da não apresentação dos documentos sobre sua situação financeira. Portanto, as questões analisadas na referida decisão (que indeferiu a gratuidade de justiça), estão preclusas, já que não foi apresentado recurso oportuno. Extemporâneo, portanto, os embargos de declaração opostos em 19/2/2024 (ID 55934643). Assim, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA